Tribunal: TJDFT
Processo: 0762169-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0762169-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINA MELO BORGES MARINHO RECORRIDO: ANDERSON EVERTON DOS SANTOS DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por MARINA MELO BORGES MARINHO. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito